Tribunal: TJES
Processo: 0010549-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010549-04.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAMIAO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010549-04.2019.8.08.0035

APELANTE: DAMIÃO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENTE. REGIME FECHADO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2. Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

3. Sendo o apelante reincidente e portador de circunstância judiciai desfavorável (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010549-04.2019.8.08.0035

APELANTE: DAMIÃO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAMIÃO OLIVEIRA DE LIMA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 520018 (DOC. 00105490420198080035 VOL 1.pdf, pp. 359/364), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte)
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
1
1
(
dez
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00105490420198080035 VOL 1.pdf, pp. 389/396) requerendo a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade material, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja fixado o regime inicial aberto.

Contrarrazões do Ministério Público (ID DOC. 00105490420198080035 VOL 2.pdf, pp. 5/9) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5288006) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 07/5/2018, por volta das 18h, o apelante se dirigiu à residência de sua irmã, Francisca Oliveira de Lima, localizada no Bairro Vila Batista, Município de Vila Velha, e subtraiu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Consta dos autos que, ao retornar à sua casa, a vítima percebeu a ausência da quantia monetária que estava guardada em seu quarto e, ao questionar o recorrente, este confessou que havia subtraído o montante e utilizado parte do dinheiro para comprar bebida alcoólica, mas se negou a devolver o restante.

Ouvida perante a autoridade policial, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar em face de seu irmão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto .

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim de Unificado (DOC. 00105490420198080035 VOL 1.pdf, p. 13) e depoimento da vítima com sua representação (DOC. 00105490420198080035 VOL 1.pdf, p. 23)

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do apelante, ambos em juízo (mídia anexa)

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o apelante furtou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que corresponde a cerca de 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00), afastando o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Além disso, o apelante é
multi
reincidente
(Ação Penal nº 0510562-05.2003.8.08.0035; 0020577-55.2005.8.08.0024; 0010943-70.2003.8.08.0035; 0011209-56.2004.8.08.0024; e 0090600-17.2010.8.08.0035), o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível falar-se em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Por fim, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo em vista que
o apelante praticou um furto de
quantia em dinheiro correspondente a aproximadamente 15%
do salário-mínimo,
além de ser
reincidente em crime patrimonial
.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela fixação do regime inicial aberto.

Contudo, observo que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, bem como reconheceu a reincidência na segunda fase.

Deste modo, relembro que posicionamento do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado
.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.321.835/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Portanto, não há que se falar em alteração do regime inicial de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)